Tribunal: TJDFT
Processo: 0733923-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733923-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DOS SANTOS CAMPOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que o apelante-requerido não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator